Tribunal: TJES
Processo: 5010797-78.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010797-78.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ROSARIO BATISTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5010797-78.2024.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 0
1

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO(A):
MARIA ROSARIO BATISTA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo réu.

Os pedidos formulados em contrarrazões de majoração dos danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais) não devem ser conhecidos, pois referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais. Ademais, pelo princípio do
non reformatio in pejus
, a parte que recorreu não pode ter a sentença reformada para pior, em decorrência de um pedido deduzido pela recorrida em via imprópria.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DÍVIDA IMPAGÁVEL. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG SA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) condenar o réu a cancelar o contrato de cartão de crédito consignado (Contrato 12207820); b) abster-se de realizar novos descontos sob pena de multa; c) restituir o valor de R$ 11.617,06 (onze mil, seiscentos e dezessete reais e seis centavos), já em dobro, referente aos descontos indevidos; e d) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A demanda decorre de descontos indevidos referentes a um cartão de crédito consignado, gerando descontos infinitos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, prejudicial de mérito de decadência (prazo de 4 anos) e prescrição trienal. No mérito, alega a validade da contratação, a utilização do crédito disponibilizado via saque, a ausência de vício de consentimento, a impossibilidade de restituição em dobro e a inexistência de danos morais. Requereu, subsidiariamente, a compensação de R$2.474,18 e redução do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.

4.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
as prejudiciais de decadência e prescrição trienal, uma vez que o feito cuida-se da prestação de trato sucessivo, isto é, o prazo renova-se a cada desconto realizado nos proventos do recorrido. Contudo,
ACOLHE-SE
a alegação de prescrição quinquenal, pois aplica-se o prazo previsto no art. 27 do CDC e, por ser trato sucessivo, o termo inicial deve ser a data da propositura da demanda, estando prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda em 27/08/2024. Outrossim, por tratar-se de matéria de ordem pública, isto é, questão onde existe o interesse público, reconheço a prescrição nos mencionados termos.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Tocante à contratação do empréstimo, a recorrida não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação, ônus que recaiu sobre a instituição bancária, haja vista que, dos documentos acostados aos autos, não se prestam a comprovar, de maneira inequívoca, que todas as informações necessárias acerca do negócio jurídico foram devidamente prestadas à consumidora, bem como a sua aquiescência quanto à contratação do negócio jurídico como sendo o que pretendia contratar.

7.

Neste lastro, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, Inc. III, é categórico quanto a necessidade de o fornecedor prestar todas as informações necessárias, de maneira adequada e clara acerca dos produtos e serviços colocados à disposição do consumidor, sendo o contrário prática abusiva, razão pela qual a ausência de comprovação da informação adequada e clara impõe óbice à pretensão de afastar a declaração de nulidade do contrato.

8.

Com efeito, reputo que a recorrida não logrou em comprovar que a intenção do recorrente era de contratar cartão de crédito consignado, haja vista a ausência de utilização do plástico, bem como a transferência do valor pactuado diretamente à conta da autora, por meio de transferência bancária, isto é, nem para o saque do empréstimo o cartão de crédito foi utilizado.

9.

A tentativa de comprovação por meio de um link de acesso a um suposto arquivo de áudio armazenado em nuvem, deve ser rechaçada, por se tratar de meio que não oferece a segurança jurídica necessária, não garantindo a integridade e a autenticidade da prova, que deveria ter sido inserida diretamente no sistema PJe. Ademais, não foram suficientes para comprovar que a consumidora foi devidamente alertada sobre as características específicas e onerosas do cartão de crédito consignado (RMC) em detrimento de um empréstimo comum.

10.

Configurada a nulidade do pacto, a restituição dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, tal como determinado na sentença, a fim de retornar as partes ao
status

quo ante
, conforme também prevê o Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

Quanto aos descontos realizados, adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, pois o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

12.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Os descontos mensais e indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a dignidade da consumidora, gerando angústia e desequilíbrio financeiro.

13.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).

14.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

15.

Quanto à compensação de R$2.474,18, a sentença já a determinou, não havendo interesse recursal em relação ao pedido. Veja-se trecho da sentença: “
Deverá a autora disponibilizar em favor do réu os valores indevidamente creditados em sua conta bancária (R$ 1.465,09 + R$ 160,42 + R$ 435,00 + R$ 413,67 = R$ 2.474,18), podendo fazê-lo por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, hipótese em que segue desde já autorizado o levantamento de mencionado recurso por alvará ou transferência eletrônica, como convier. Autorizo também a compensação de créditos e débitos existentes entre as partes, como revelado nos presentes autos, na forma dos arts. 368 e ss. do CC.
”

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios,
DETERMINAR
a incidência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda em 12/03/2025.

17.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES.

18.

Considerando a
necessidade de nomeação de advogado(a) dativo em favor da parte recorrida
(ID. 17083215), que recaiu sobre o Ilmo. Dr. JAKSON DOUGLAS CARDOSO DOS SANTOS (OAB/ES 37.298), arbitro honorários em seu favor, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com base no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, alterado pelo Decreto nº 4.987/2021.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)